Tribunal: TJDFT
Processo: 0752953-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752953-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprove o recolhimento do preparo, sob pena e deserção. Ressalta-se que o recurso de agravo de instrumento deve vir acompanhado das respectivas custas, nos exatos termos do art. 1.017, § 1o do Código de Processo Civil. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital